Tribunal: TJDFT
Processo: 0754666-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0754666-98.2024.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id. 69045154), no prazo legal. Em seguida, intime-se, pessoalmente, via AR, a agravante GR8 Motors Comércio de Veículos LTDA, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator